Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703713-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: OGB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, JOSE LIMA SABATH, OCTAVIO HENRIQUE BERNARDO TORRES, GILMAR BERNARDO DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. Outrossim, ausente juntada da respectiva “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância”. Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR